Tribunal: TJSP
Processo: 1000008-95.2021.8.26.0204
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento no recurso - Embargos rejeitados.
"Apelação - MANDADO DE SEGURANÇA - Isenção de IPVA - Portador de Deficiência - Revogação do benefício fiscal pela Lei Estadual n° 17.293/20 - Necessidade de observância dos princípios da anterioridade geral e da nonagesimal, previstos no art. 150, III, "b" e "c", da CF – Ilegalidade da cobrança do tributo referente ao exercício de 2021, sendo inexigível o IPVA relativo a tal exercício - Reconhecimento da isenção para os exercícios vindouros – Descabimento – O fato de ter sido concedida a isenção no passado, não importa em sua manutenção automática para os exercícios futuros, sendo consabido que deve ser observada a lei tributária vigente e os seus requisitos na data do fato gerador que, no caso do IPVA, renova-se anualmente - Precedentes do C. STF, deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Sentença denegatória reformada – Recurso parcialmente provido para conceder em parte a ordem".